Tribunal: TJDFT
Processo: 0037436-96.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. ASSINATURA. FALSIDADE RECONHECIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVA PERICIAL. VALIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL EXISTENTE. Observado o contraditório e a ampla defesa durante todo o trâmite processual e a inexistência de qualquer prejuízo à apelante, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. A perícia grafotécnica foi realizada com o conjunto de documentos colocados à disposição do perito, os quais foram considerados suficientes para a conclusão do laudo. O laudo elaborado por perito judicial goza de presunção de veracidade, que só pode ser afastada por prova em sentido contrário. A assinatura falsa aposta no comprovante de recebimento de mercadoria implica a nulidade do título cambial e o reconhecimento da inexistência da relação jurídica. Configurado o protesto indevido, caracteriza-se o dano moral, impondo-se a manutenção da sentença.